Tribunal: TJMT
Processo: 1009441-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009441-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 15.289.219/0001-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 980/STJ AO ISSQN. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por D. de Oliveira & Cia Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Município de Várzea Grande, afastando o reconhecimento da prescrição parcial e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se os créditos tributários estão prescritos e se o alegado parcelamento tributário seria apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, inciso IV, do CTN.

3. Discute-se, ainda, a aplicabilidade do Tema n.o 980/STJ, atinente ao IPTU, à hipótese de cobrança do ISSQN.

III.
Razões de decidir

4. O pedido de parcelamento, ainda que não cumprido integralmente, constitui reconhecimento inequívoco da dívida, sendo causa interruptiva da prescrição (CTN, art. 174, inciso IV e Súmula n.o 653 do STJ).

5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN), ônus que incumbia à parte executada elidir por prova inequívoca, o que não ocorreu.

6. O Tema n.o 980 do STJ não se aplica à espécie, pois versa sobre IPTU (lançamento de ofício), ao passo que o ISSQN, de lançamento por homologação, demanda análise distinta.

7. Inexistindo prova capaz de infirmar a legitimidade do parcelamento e observando-se que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, afasta-se a alegação de prescrição.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de parcelamento tributário, ainda que descumprido, interrompe o prazo prescricional por configurar confissão extrajudicial do débito. 2. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, somente afastável por prova inequívoca do contribuinte.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174, inciso IV, e 204.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 653/STJ;

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
Agravo Interno
”,
interposto pelo D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, representado pela Defensória Pública,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 288690375), que deu provimento ao recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
” interposto pela parte agravada, para afastar o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1009935-58.2023.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 184027637 – autos n.o 1009935-58.2023.8.11.0002):

“Vistos, etc.

Trata-se de
exceção de pré-executividade
manejada por
D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA
alegando prescrição parcial dos débitos.

Devidamente intimado, o exequente discordou das alegações do excipiente. Assim, pugna pela rejeição.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece relato.

Passo a decidir.

Inicialmente informa-se que exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

No mérito, é caso de acolhimento da presente exceção.

Pois bem.

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, o que implica que o contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento do valor devido, ficando a homologação a cargo do Fisco Municipal. Caso o pagamento não seja realizado, inexistirá base para a homologação, uma vez que não há tributo devidamente declarado a ser exigido, em razão da sonegação ou inadimplência do contribuinte.

Nesse contexto,
tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, considera-se regularmente constituído o crédito tributário a partir do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último
. A partir desse momento, o crédito torna-se exigível.

A partir da constituição do crédito tributário, o Fisco possui a prerrogativa de inscrever o débito em dívida ativa e promover a respectiva ação de cobrança com base no valor informado pelo próprio contribuinte.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA NA ORIGEM – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE EXECUTADA – RECURSO DA PARTE EXEQUENTE DESPROVIDO.

1. O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte. Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento, ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, a partir de quando o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

2. Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a notificação válida do lançamento, mormente quando tal data não foi demonstrada nos autos. Além disso, o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

3. Hipótese na qual, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos.

4. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

5. Recursos de apelação conhecidos e provido o da parte executada, para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Sentença reformada.

(N.U 0013061-14.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA– TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte. Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte. (...).. (TJMT – N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – (...) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples. Não demonstrada que a prescrição do crédito ocorreu por inércia do Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0049127-44.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Assim, uma vez constituído o crédito (data do vencimento, conforme acima destacado), inicia-se para o ente fazendário o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN, para ajuizamento da competente ação de cobrança.

No caso dos autos, ao analisar as parcelas de exercício de 2015, 2016, 2017 e 2018 verifica-se que os débitos foram constituídos (vencidos) entre as datas: 23/06/2014 a 22/09/2018 (ID 112837087).

Assim, observa-se que houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário das parcelas vencidas até 22/02/2018 e o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja: o despacho inicial, o que resulta na prescrição dos débitos em questão, conforme se demonstrará a seguir.

Acerca do prazo prescricional, registro que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005, razão pela qual a prescrição se interrompe com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que
a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação
, nos casos em que o ato interruptório se dá nos termos do art. 174, § único, I, do CTN:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EFEITO RETROATIVO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

1
. Conforme orientação adotada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP), a interrupção da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973.

2. Hipótese em que o termo a quo da prescrição, segundo as premissas fixadas na decisão colegiada, corresponde aos exercícios de 2006, 2007 e 2009 e a demanda foi ajuizada em 20.12.2009. Considerou-se, no entanto, consumada a prescrição porque a demanda foi distribuída no juízo incompetente, tendo o despacho que a ordenou sido proferido pelo juízo competente apenas em 8.9.2014.

3. O STJ definiu, em julgamento de recurso repetitivo, no rito do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1.120.295/SP), que a interrupção da prescrição por meio da citação (na vigência original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN), ou do despacho que a ordena (na redação dada pela LC 118/2005), retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1o, do CPC/1973.

4. A circunstância de a demanda ter sido ajuizada no juízo incompetente é irrelevante, pois até mesmo um suposto despacho ordenatório da citação emitido por este teria o efeito de interromper a prescrição (art. 219, caput, do CPC/1973). No caso concreto, o que ocorreu é que o despacho foi proferido no juízo competente (o Tribunal de origem, após a remessa dos autos pelo juízo de primeiro grau), e o referido ato judicial foi praticado nos autos da mesma demanda (e não de outra), ajuizada em 20.12.2009.

5. Superado o equivocado entendimento quanto à ocorrência de prescrição, adotado no acórdão hostilizado, devem os autos retornar às instâncias de origem, para enfrentamento das razões de mérito deduzidas na Exceção de Pré-Executividade.

6. Recurso Especial provido.

(Resp 1.682.977 - RN, Relator Min. Herman Benjamin, data de julgamento: 19/09/2017)

Assim também vejamos a jurisprudência do E. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DATA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SUPRIR OMISSÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Jussara Queiroz de Queiroz contra o Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, cassando a sentença de extinção proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse, na qual se acolhera a prejudicial de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à data correta do inadimplemento contratual e se a citação ocorrida após o decurso do prazo prescricional poderia influenciar no reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional, sendo este o vencimento da última parcela contratual, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A tese sobre o despacho inicial e a citação posterior ao decurso do prazo prescricional realmente não foi apreciada, no entanto, sabe-se que ajuizada a ação antes do término do prazo prescricional, o despacho citatório retroage à data da propositura da demanda, conforme o art. 240, § 1o, do CPC/2015.

5. Reconhecida a existência de omissão apenas quanto ao argumento de o despacho inicial e a citação terem ocorrido após o decurso do prazo prescricional, sem que isso implique modificação do resultado do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão quanto à questão de o despacho inicial e a citação terem ocorrido após o decurso do prazo prescricional.

Tese de julgamento: “A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento da ação, retroagindo o despacho citatório à data da propositura da demanda e, portanto, não há que se falar em prescrição caso o despacho inicial e a citação ocorram após o decurso do prazo prescricional.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, § 1o e § 3o; CC/2002, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1947468/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 28/03/2022; TJMT, RAC 10182044220188110041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 07/06/2023. (N.U 1000462-05.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Assim, o termo final da prescrição do art. 174 do CTN, nesse caso, é o da propositura da ação (20/03/2023), encontrando-se prescritos os créditos constituídos anterior da data de 20/03/2018.

Por todo exposto, e por tudo que mais consta nos autos
ACOLHO
a exceção de pré-executividade,
DECLARANDO PRESCRITOS
os débitos tributários constituídos/vencidos até 20/03/2018
.

CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3o do CPC e Tema 1.002 do STF.

INTIME-SE
a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cálculo atualizado dos débitos, descontando-se as parcelas prescritas, bem como requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se.

Às providências.

Várzea Grande-MT, data registrada no sistema.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Cooperação
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, porquanto não ocorreu a prescrição dos créditos tributários discutidos nos autos.

Sustenta que os débitos considerados prescritos têm origem no Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento n.o 7055632/2019, celebrado extrajudicialmente pela empresa agravada, sendo certo que o inadimplemento de referido instrumento configura causa legal de interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Além disso, assevera que o parcelamento foi formalizado no ano de 2019, abrangendo créditos relativos aos exercícios de 2015 a 2018. Assim, argumenta que, considerando que o inadimplemento do acordo se deu no ano de 2020, bem como que a execução fiscal foi ajuizada em março de 2023, não há falar em prescrição, uma vez que o exercício do direito de ação se deu dentro do lapso temporal quinquenal estabelecido pela legislação de regência.

Consigna, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples requerimento de parcelamento, ainda que posteriormente indeferido ou não adimplido, configura reconhecimento inequívoco da dívida por parte do sujeito passivo, o que acarreta a interrupção do prazo prescricional, conforme dispõe a Súmula n.o 653, do STJ.

Pontua, ademais, que, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público, não se revela juridicamente adequada a imposição de condenação ao ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que este apenas exerceu seu dever constitucional de promover a cobrança de créditos tributários de natureza pública, cuja titularidade lhe é atribuída por força de norma constitucional.

Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão atacada, afastando a declaração de prescrição dos débitos tributários constituídos/vencidos até a data 20.03.2018, bem como a condenação dos honorários advocatícios (ID. 277262360).

Considerando os documentos apresentados pela agravante, o efeito suspensivo foi
INDEFERIDO
(ID. 277812356).

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial da parte executada, apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, em suma, aduz que “Quanto ao parcelamento da dívida, não há qualquer elemento de que tenha sido efetivamente formalizado e firmado pela devedora. A propósito, quando supostamente ocorreu o parcelamento em 19 de setembro de 2019, a pretensão da Fazenda Pública já se encontrava parcialmente superada pela prescrição”, ao final, requer o desprovimento do recurso (ID. 285127354).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Do exame dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ajuizou a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL n.o 1009935-58.2023.8.11.0002 com o objetivo de cobrar débitos tributários referentes ao
Imposto sobre Serviços - ISS
, conforme Certidão de Dívida Ativa no 8190/2022, anexada aos autos de origem.

Recebida a petição inicial, o juízo
a quo
determinou, em 20.03.2023, a citação da parte executada (ID. 112874707 – autos n.o 1009935-58.2023.8.11.0002), a qual retornou
negativa,
tanto por via postal (ID. 116216427 – autos n.o 1009935-58.2023.8.11.0002), quanto mediante diligência do oficial de justiça (ID. 120649855 – autos n.o 1009935-58.2023.8.11.0002).

Diante dos insucessos, a citação foi realizada por edital em
22.06.2023
(ID. 121322442 – autos n.o 1009935-58.2023.8.11.0002), ocasião em que a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial.

Em
18.08.2023
(ID. 126504523 – autos n.o 1009935-58.2023.8.11.0002), a parte executada apresentou “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”
, sustentando, em síntese, a
ocorrência da prescrição
dos créditos tributários inscritos em dívida ativa. Argumentou que, tratando-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação
, a contagem do prazo prescricional deveria ser iniciada a partir da data do vencimento da obrigação.

O
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, por sua vez, apresentou impugnação em
28.02.2024
(ID. 142708542 – 1009935-58.2023.8.11.0002), defendendo a
inexistência de prescrição
.

Na sequência, foi proferida decisão interlocutória em
14.02.2025
(ID. 184027637– 1009935-58.2023.8.11.0002), que
acolheu a exceção de pré-executividade
, conforme anteriormente transcrita.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, no tocante à prescrição do crédito tributário, tem-se que o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), prevê expressamente que o prazo prescricional para propositura de ação executiva de crédito tributário é de 05 (cinco) anos e será interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação fiscal.

Nesse sentido:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;
(Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.(grifo nosso)

In casu
, da certidão de dívida ativa (ID. 112837087 – 1009935-58.2023.8.11.0002), verifica-se que os vencimentos dos Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza (I.S.S.Q.N) cobradas ocorreram em 24.03.2014, 22.04.2014, 22.05.2014, 23.06.2014, 22.07.2014, 22.08.2014, 22.09.2014, 22.10.2014, 24.11.2014, 22.12.2014, 22.01.2015, 23.02.2015, 23.03.2015, 22.04.2015, 22.05.2015, 22.06.2015, 22.07.2015, 24.08.2015, 22.09.2015, 22.10.2015, 22.02.2016, 30.08.2017, 22.09.2017, 22.10.2017, 22.11.2017, 22.12.2017, 22.01.2018, 22.02.2018, 22.03.2018, 22.04.2018, 22.05.2018, 22.06.2018, 22.07.2018, 22.08.2018 e 22.09.2018,
de modo que a prescrição do crédito mais antigo, caso não tivesse ocorrido o parcelamento,
ocorreria no exercício de 2020
.

Entretanto, o exequente sustentou que ocorreu a
suspensão da exigibilidade do crédito pelo parcelamento administrativo
.

Sobre o assunto, cabe esclarecer que, de fato, o termo de parcelamento é hipótese prevista no inciso IV do parágrafo único do art.174, do CTN, como causa de interrupção da prescrição. Veja-se:

Art. 174.
“A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;
(Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

O Superior Tribunal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que a
adesão a programa de parcelamento de crédito fiscal ou o seu mero requerimento, mesmo que indeferido o pedido, são causas de interrupção da contagem do prazo prescricional,
por configurarem inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Hipótese em que a Corte a quo afastou a alegação de prescrição dos débitos em debate, sob o fundamento de que a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar que a recorrente esteve em programa de parcelamento até 13/07/2012, quando ocorreu a sua exclusão formal.

Nesses termos, o acórdão recorrido decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.

Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 954.491/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 15/03/2018)”.

Contudo, extrai-se da CDA que o vencimento dos autos administrativo do parcelamento ocorreu no dia
27.10.2020
, sendo este o marco inicial da prescrição após a interrupção, de modo que
a prescrição dos créditos ocorreria somente em 27.10.2025.

Nessa seara,
entre a data da constituição definitiva do crédito tributário
(24.10.2022)
e o ajuizamento da execução fiscal
(20.03.2023), não decorrido o lustro prescricional previsto no artigo 174, do CTN.

Ademais, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que a Fazenda Pública não comprovou o parcelamento do crédito tributário pelo executado, ora agravante.

Defende que
“(...) como o pedido de parcelamento resulta efeitos jurídicos tanto benéficos quanto desfavoráveis ao sujeito passivo, a sua comprovação judicial precisa ser inequívoca. Por isso, os unilaterais
prints
de telas que constam do Agravo de Instrumento são insuficientes a esse propósito”.

Sustenta que
“(...) Em que pese a presunção de veracidade dos atos administrativos, os
prints
de tela, desprovidos de qualquer assinatura da executada, diga-se, apenas permite concluir que se de fato houve parcelamento, ele ocorreu de modo automático, ainda mais quando se observa que sequer a primeira parcela foi paga.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 296976886).

O ente Municipal, em contrarrazões, rebate as razões recursais, e, ao final, requer o desprovimento do recurso (ID. 309607361).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, reformando a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que havia acolhido a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, ora agravante.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois os
prints
de tela apresentados pelo Município são insuficientes para comprovar a existência de parcelamento tributário que teria interrompido o prazo prescricional.

Sustenta que, se houve parcelamento, este ocorreu de modo automático, sem anuência expressa do contribuinte, o que não configuraria causa interruptiva da prescrição, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 980.

Primeiramente, cabe destacar que a controvérsia central deste recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários objeto da execução fiscal, especificamente quanto à eficácia interruptiva do parcelamento tributário alegado pelo Município de Várzea Grande.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, bem como as hipóteses de interrupção desse prazo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;
(Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.(grifo nosso)

Especificamente quanto ao inciso IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula n.o 653, segundo a qual "
o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito
".

Nesse contexto, a decisão monocrática ora impugnada fundamentou-se corretamente na análise da Certidão de Dívida Ativa n.o 8190/2022, que indica expressamente a existência do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento n.o 7055632, celebrado em 2019, com inadimplemento ocorrido em 27.10.2020.

Importante salientar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelece o artigo 204 do Código Tributário Nacional:

"Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite."

Dessa forma, caberia à parte executada, ora agravante, apresentar prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade do título executivo, ônus do qual não se desincumbiu.

A mera alegação de que os
prints
de tela seriam insuficientes não é capaz de infirmar a presunção legal que reveste a CDA, especialmente quando esta indica expressamente a existência do parcelamento.

Quanto à invocação do Tema n.o 980 do STJ, verifica-se sua inaplicabilidade ao caso concreto, uma vez que o crédito exequendo refere-se ao
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
(ID. 112837087 – autos proc. 1009935-58.2023.8.11.0002), tributo sujeito, via de regra, ao
lançamento por homologação
, nos termos do artigo 150 do CTN.

O precedente mencionado trata especificamente do
IPTU
, cujo lançamento é realizado
de ofício
, motivo pelo qual o envio do carnê constitui o crédito tributário. Diversamente, no ISSQN, a constituição do crédito depende da apuração e declaração do contribuinte ou, na ausência desta, do lançamento de ofício pela Administração, razão pela qual
o entendimento firmado no Tema 980 não tem aplicabilidade à espécie
.

Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões apresentadas pelo Município de Várzea Grande, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, somada à presunção de certeza e liquidez da CDA, impõe à parte executada o ônus de apresentar prova robusta em sentido contrário, não bastando meras alegações.

Portanto, considerando que o parcelamento tributário interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN e da Súmula n.o 653 do STJ, e que o inadimplemento do acordo ocorreu
em 27.10.2020
, o prazo prescricional
somente se completaria em
27.10.2025
.
Como a execução fiscal foi ajuizada em 20.03.2023, não há que se falar em prescrição dos créditos tributários.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025